Tribunal: TJPA
Processo: 0803500-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803500-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMARES DE MELO BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A SUSPENSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que suspendeu os efeitos de progressão de regime, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a decisão condenatória prolatada nos autos do processo nº 0004688-03.2017.814.0015, impedindo, assim, o cumprimento da decisão de progressão de regime nos autos do processo nº 0010471-39.2018.814.0015, não se observa nenhum constrangimento ilegal.
ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem a parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROMARES DE MELO BARROS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/cos arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante afirma que o juízo a quo concedeu ao paciente progressão de cumprimento de pena ao regime aberto e, em consequência, mandou expedir o competente alvará de soltura. Contudo, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SEAP) aduziu que não cumpriria essa ordem, pois havia um impedimento para tanto, oriundo do processo nº 0004688-03.2017.814.0015, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Castanhal. Diante disso, o juízo coator suspendeu a decisão retro mencionada que havia concedida a progressão. Contra essa decisão, afirma que a defesa já agravou.

Suscita, assim, constrangimento ilegal, pois o início do cumprimento da pena somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória e, sem declinar fundamentos, informa que “os motivos autorizadores da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal, (sic) não estão mais presentes.”.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela sua confirmação em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A
liminar fora indeferida
pelo desembargador (fls. 24-25 ID nº 5023301).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 5058999).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 63-66 ID nº 5126692).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Extrai-se das informações dos autos que, o Juízo coator concedeu ao paciente progressão de cumprimento de pena ao regime aberto e, em consequência, mandou expedir o competente alvará de soltura. Contudo, a Secretaria de Administração Penitenciaria do Estado (SEAP) aduziu que não cumpriria essa ordem, pois havia sentença condenatória do paciente nos autos do
processo nº 0004688-03.2017.814.0015, que tramitava perante a 2ª Vara Criminal de Castanhal
, não havendo até o momento revogação da prisão preventiva e, tampouco, concessão de direito ao réu apelar em liberdade no referido processo. Desse modo, a Vara de Execuções Penais da Região metropolitana de Belém suspendeu os efeitos da decisão de progressão de regime proferida nos autos do processo nº 0010471-39.2018.8.14.0015.

O presente
writ
está consubstanciado na alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal, pois o Juízo coator recuou no cumprimento da decisão em razão da existência de mandado de prisão expedido contra o apenado em outros autos. Ademais, aduz que foi dado início ao cumprimento de pena sem ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória prolatada nos autos do processo nº 0004688-03.2017.814.0015, além de informar que os motivos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que suspendeu os efeitos da decisão de progressão de regime,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a
decisão condenatória prolatada nos autos do processo nº 0004688-03.2017.814.0015
,
como se nota dos seguintes excertos:

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 08 anos e 08 meses em razão da condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação.

Após concedida a progressão de regime por este Juízo a SEAP informou que a impossibilidade de cumprimento da decisão em função do apenado ter prisão decretada nos autos nº. 004688-

03.2017.814.0015.

Por essa razão restou determinada a solicitação da guia de execução e demais documentos ao Juízo Sentenciante, conforme decisão (mov.129.2) para fins de soma e unificação de pena.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que contra o paciente há mandado de prisão nos autos do processo nº 0004688-03.2017.814.0015 (o qual tramita em grau de apelação), impedindo, assim, o cumprimento da decisão de progressão de regime nos autos do processo nº 0010471-39.2018.814.0015, não se observa nenhum constrangimento ilegal.

De outro modo, não cabe aqui discutir acerca da expedição de guia de execução provisória e uma possível ilegalidade no início de cumprimento da pena imposta nos autos do processo nº 0004688-03.2017.814.0015, como requerido pela defesa, uma vez que o objeto do presente
habeas corpus
é especificamente o suposto constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora que não deu cumprimento à decisão de progressão de regime, pelas razões já expostas alhures.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto, não
conheço
da impetração
pois manejada como sucedâneo recursal, bem como não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a ordem de ofício.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2021